Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001041-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELAINE BATISTA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 208.055.601-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deixou de conhecer o recurso manejado contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, suscitadas em ação de indenização por danos materiais.

2.

A decisão de primeiro grau, ao rejeitar as preliminares, fundamentou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas relacionadas à correção e movimentação de contas vinculadas ao PASEP, afastando, por consequência, o interesse da União e a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva está sujeita a impugnação por agravo de instrumento; e (ii) se, no caso concreto, seria aplicável a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.015 do CPC traz rol taxativo de decisões passíveis de impugnação por agravo de instrumento, do qual não consta a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, admitiu a flexibilização do rol taxativo apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade prática da análise da questão apenas em sede de apelação.
6. No caso concreto, a rejeição das preliminares, com base em entendimento consolidado pelo Tema 1150 do STJ, não gera risco de inutilidade prática, sendo possível a análise futura da matéria em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

7. Ausente qualquer prejuízo irreparável ou situação de inutilidade do provimento jurisdicional, não há espaço para aplicação da flexibilização admitida pelo STJ.
8. A decisão monocrática foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 2. A flexibilização do rol, admitida no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência ou inutilidade prática da análise da matéria em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 e Tema 1150; TJ-RJ, AI nº 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, julgado em 04/01/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o r.
Decisum
de ID 263933269, que
não conheceu
do
Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais

n.º 1022014-83.2022.8.11.0041, que lhe move
ELAINE BATISTA DA SILVA ALMEIDA
, que em decisão saneadora, rejeitou preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

O Agravante sustenta, em suas razões (ID. 265425255), que a decisão merece reforma, sob a alegação de que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a chamada
"taxatividade mitigada"
do artigo 1.015 do CPC, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.

Afirma, ainda, que a rejeição das preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva configuram matéria de ordem pública, cuja análise imediata é necessária para a preservação da legalidade e economia processual. Destaca o julgamento do Tema 988 do STJ, que flexibilizou a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, especialmente em casos em que a questão, se não revisitada de imediato, ocasionaria prejuízo irreparável à parte.

Pugna pelo provimento do agravo interno, com o consequente conhecimento e processamento do agravo de instrumento interposto.

Devidamente intimada, a Agravada deixou o prazo decorrer
in albis
, sem a

apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais

n.º 1022014-83.2022.8.11.0041, que lhe move
ELAINE BATISTA DA SILVA ALMEIDA
, que em decisão saneadora, rejeitou preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

A decisão de 1º grau, quanto ao ponto recorrido, foi assim alicerçada:

“Concernentemente à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida, sob a argumentação de ser mero arrecadador do PASEP e, não, gestor do Fundo, função que seria exercida pelo Conselho Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, e, assim, estaria evidenciado o interesse da União, suficiente a que a competência fosse deslocada para a Justiça Federal.

Sem maiores delongas, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto ao assunto por meio do Tema 1150 e, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, firmou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

Desse modo, tendo em vista que a ação versa acerca da falha na prestação dos serviços diante da não aplicação dos índices corretos para a correção monetária, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo.

Com estes fundamentos, REJEITO as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida.” (ID. 174956342 – ação correlata)

Em decisão monocrática por mim proferida,
não conheci do recurso de agravo de instrumento
interposto contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que esta
não
se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no
art. 1.015 do CPC
. Ressaltei, ainda, que
não
seria o caso de
mitigação do rol taxativo
, conforme o entendimento firmado no
TEMA 988 do STJ
, pois não foi comprovada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação
.

Da referida decisão, deu ensejo à interposição do presente agravo interno, no qual, inconformado, o Agravante pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Todavia, apesar do
grande esforço argumentativo
apresentado pela defesa do Agravante, verifico que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida, a qual
entendo se manter irretocável.

Ora, o art. 1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. O STJ, no julgamento do
Tema 988
,
flexibilizou a interpretação desse rol
, admitindo sua
taxatividade mitigada
nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria
risco de inutilidade do provimento jurisdicional
.

No presente caso, a decisão interlocutória agravada
rejeitou o pedido
do agravante para que fossem analisadas preliminares em decisão saneadora, mesmo porque a questão se encontra sedimentada no TEMA 1150 para afastar a ilegitimidade e a incompetência da justiça estadual.

Assim, a matéria tratada
não
se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC. A decisão interlocutória não versa sobre tutelas provisórias, mérito do processo ou qualquer outra situação contemplada pelo rol legal.

O agravante não demonstrou a existência de
urgência ou risco de inutilidade do julgamento
em sede de apelação. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o
artigo 1.009, §1º, do CPC
, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo artigo 1.015 em momento posterior.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Agravo de instrumento interposto de decisão saneadora exarada em processo cognitivo. 1 . Sem sequer alegação da urgência a que se refere a tese firmada pelo STJ, acerca de seu Tema 988, no julgamento do REsp no 1696396 / MT e do REsp no 1704520 / MT, não se conhece de agravo de instrumento interposto de decisão saneadora, eis tratar-se de hipótese não prevista no rol taxativo, conquanto não exaustivo, do art. 1.015 do CPC. 2 . Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00838192920208190000, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 04/01/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

A decisão monocrática proferida por este relator
apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do agravo de instrumento
, ressaltando que a matéria não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15; a aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou inutilidade prática; as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC/15.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025